Tribunal: TJDFT
Processo: 0745806-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745806-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS MARCIO ALEXANDRE LEITE CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIS MÁRCIO ALEXANDRE LEITE CARNEIRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712956-44.2024.8.07.0018, proposto pela parte agravante contra a agravada, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, no sentido de haver excesso de execução, e homologou os cálculos apresentados pelo DF. Em suas razões recursais (ID n.o 65575872), o agravante defende, em síntese, que os cálculos apresentados por ele encontram-se corretos, pois estão de acordo com o título executivo judicial. Assevera ainda que “o Distrito Federal ainda foi condenado ao pagamento das “diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço”. Requer, assim, a reforma da decisão agravada por não haver excesso de execução, tendo em vista que os cálculos apresentados pelo agravante se encontram corretos. Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão atacada, em razão do periculum in mora e do fumus boni iuris. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, requerendo o afastamento do excesso de execução. Preparo anexado no ID n.o 65575874. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No que tange à análise da probabilidade do provimento do direito, faz-se necessário colacionar o teor do dispositivo da ação coletiva que desencadeou no presente cumprimento de sentença, vejamos: “(...) III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. 6 Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. (...)” (grifos nosso). Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria desse momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização do excesso de execução, uma vez que a decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pelo Ente agravado e homologou os cálculos ali apresentados, aparentemente de forma contrária ao que se apresenta no título executivo judicial. Assim, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a r. decisão hostilizada condenou o recorrente em honorários do excesso de execução. Ressalte-se que, em análise superficial, há indícios de que os cálculos apresentados pela parte agravante observaram ipsis literis o título exequendo, não havendo em se falar no excesso de execução, até porque o pagamento, a partir de 01/01/2022, refere-se ao período aquisitivo anterior, isto é, de 28/05/2020 a 31/12/2021, restando ilógico o raciocínio do ente Distrital, uma vez que este levou em consideração data fora do período aquisitivo, ou seja, calculou do período de 01/01/2022 a 01/06/2022, período este não abrangido no título executivo judicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador